Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-52.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017711-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSILDA MARTA DE OLIVEIRA - CPF: 019.740.551-75 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), SERGIO ROSA DE SANTANA - CPF: 878.657.851-00 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, III, DO CPP – ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita porquanto ficou demonstrada, pela subscritora do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva do beneficiário, que descumpriu as medidas protetivas decretadas anteriormente em favor de sua ex-companheira, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sergio Rosa de Santana
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 17.8.2022, pela prática, em tese, do crime de d
escumprimento de medidas protetivas de urgência, ilícito previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Sustentam que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, asseveram, em
síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requerem a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 142013684).

Juntou documentos (Id. 142013685 a 142027160).

O pedido de liminar foi indeferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (Id. 143037652).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“SÍNTESE MINISTERIAL
: “PRISÃO PREVENTIVA– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR– INADMISSIBILIDADE –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

A defesa impetrou o presente
mandamus
, sustentando, em apertada síntese, a incidência do princípio da homogeneidade das prisões cautelares e a ausência dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar.

Sem razão, contudo.

Ressai deste caderno processual que a autoridade judicial acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que o increpado havia descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima, consoante se infere dos seguintes fragmentos do édito judicial. Veja-se:

“
Trata-se de Comunicação da Prisão em Flagrante delito de
Sergio Rosa de Santana
, pela suposta prática do crime descrito no Artigo 24-A da Lei 11.340/06.

(...)

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações contidas no Boletim de Ocorrência de n. 2022.190675, “
verbis”
:

“(...)COMPARECEU A ESTA ESPECIALIZADA A COMUNICANTE INFORMANDO QUE POSSUI MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DE SÉRGIO ROSA DE SANTANA E QUE ELE DESCUMPRIU NA DATA DE 16/08/2022, POIS ELE A PERSEGUIU ATÉ O SHOPPING E A AMEAÇOU, QUE A POLÍCIA MILITAR A ESCOLTOU ATÉ SUA CASA E APÓS IREM EMBORA, SÉRGIO APARECEU E AMEAÇOU DE MORTE NOVAMENTE, E A FILHA NATIELE STEFANY OLIVEIRA SILVA- 18 ANOS DE IDADE, OUVIU AS AMEAÇAS; QUE NA DATA DE 17/08/2022 SÉRGIO A PERSEGUIU E A AMEAÇOU ATRAVÉS DE LIGAÇÃO, AFIRMANDO QUE A MATARIA HOJE; QUE ELE ENTROU EM CONTATO COM A PESSOA DE SONEIDA (AMIGA DE AMBOS) E DISSE: "FALA PRA ELA QUE EU NÃO VOU DEIXAR ELA EM PAZ"; "AVISA SUA AMIGA, QUE ELA VAI MORRER, EU VOU MATAR ELA, E DEPOIS VOU ME MATAR"; "ELE JÁ PEDIU CONTA DO SERVIÇO" QUE APÓS AS AMEAÇAS, A MESMA LIGOU NESTA UNIDADE E OS POLICIAIS A ESCOLTARAM PARA REGISTRO DO OCORRÊNCIA; OCORRE QUE QUE ENQUANTO REGISTRAVA O BOLETIM, SÉRGIO PASSOU EM FRENTE A DELEGACIA E OS INVESTIGADORES FORAM ACIONADOS E FORAM ATRÁS DELE E ELE EVADIU-SE DO LOCAL, TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE SONEIDA MANDOU ÁUDIO A COMUNICANTE, AFIRMANDO QUE SÉRGIO FOI ATRÁS DA COMUNICANTE E HAVIA PASSADO EM FRENTE A DELEGACIA. TODAS AS INFORMAÇÕES RELATADAS NESTE BOLETIM SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA COMUNICANTE. (...)”.

Verifica-se que
o indiciado descumpriu as Medidas Protetivas de n° 1018249-24.2022.8.11.0003 deferidas em favor da vítima na data de 30/07/2022 e apesar de devidamente intimado lhe perseguiu e proferiu ameaças de morte.

Além disso, compulsando os autos observa-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima e de seus familiares.

(...)

Portanto, reforço a certeza da decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, vez que o autuado está progredindo em suas ações criminosas, restando demonstrado que as medidas protetivas e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir, nesse momento, a segurança da vítima
.

Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que ela não pode viver em constante temor de que novas ameaças possam ocorrer.

(...)

Por último, consigno que o só fato de o acusado possuir bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita, não constitui óbice à decretação da sua prisão preventiva, já que a segregação, neste momento representa a única medida eficaz para a garantia da integridade física e psicológica da vítima.

Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos, nos termos do judicioso parecer de Sua Excelência o digno Promotor de Justiça Dr. Reinaldo Antonio Vessani Filho.

ISTO POSTO
, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
SERGIO ROSA DE SANTANA
, brasileiro, solteiro, borracheiro, CPF n. 878.657.851-00 e RG n. 19090684 SSP MT, nascido em 12/05/1981, natural de Rondonópolis/MT, filho de Jose Joaquim De Santana e Dejanira Rosa de Santana, atualmente preso.”
(Id. 142013685).

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima, dessume-se que o Juízo primevo motivou seu
decisum
ante a presença do
periculum libertatis
, que, no seu entender, consubstancia-se como forma de
garantir a ordem pública
e
resguardar integridade física e psíquica da vítima,
uma vez que as circunstâncias do caso concreto denotam a real possibilidade de reiteração da conduta criminosa, até porque, conforme acima mencionado, o paciente teria descumprido
as medidas protetivas porque perpetrou o delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, pois teria ameaçado a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

Com efeito, não obstante os judiciosos fundamentos apostos pelos autores da peça de ingresso, não verifico plausibilidade na reforma do
decisum
objurgado, pois a hipótese fático-jurídica retratada possibilita a imposição do encarceramento provisório.

O art. 313 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar de vedar expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, estabelece, como exceções, duas hipóteses taxativas quais sejam:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
–
destaquei.

Denota-se, portanto, que o art. 313, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal é explícito ao expor que a prisão preventiva será admitida para
assegurar a execução das medidas protetivas.

Logo, a conclusão a que se chega é a seguinte: a rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem a real possibilidade de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas.

Em verdade, cuida-se de uma relação de causa e efeito, pois, a infringência às determinações judiciais (causa), cujo propósito é o resguardo da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, acarretará a decretação da prisão preventiva (efeito).

Nesse diapasão, embora o crime imputado ao paciente comine pena máxima de 2 anos de detenção (descumprimento de medidas protetivas de urgência – art. 24-A, da Lei 11.340/2006), saliento que sua constrição cautelar se mostra indispensável para o cumprimento das medidas protetivas impostas, tendo em vista que as descumpriu.

Dessa forma, imperiosa a confirmação da necessidade da prisão cautelar, dada a possibilidade concreta de ele promover nova investida criminosa contra a mesma pessoa, que se encontra temerosa, mesmo com a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor do agente.

Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS - CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA – GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, além da reiteração delitiva (...)
” (N.U 1002369-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.4.2021).

De mais a mais, descabe cogitar a evocação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares quando a necessidade da manutenção da prisão preventiva está satisfatoriamente justificada e, ainda, conta com previsão expressa para a hipótese dos autos (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal), conforme elucidado alhures.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - AMEAÇA - LEI N. 11.340/2006 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTE A NECESSIDADE DE ASSEGURAÇÃO DA EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO DECRETO DE PRISÃO - INDICAÇÃO OBJETIVA DOS ATOS E FATOS CONCRETOS QUE TORNAVAM NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA - ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se confundir ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses do réu. Assim, constitui motivação suficiente para justificar a permanência do agente na prisão a proclamação no decreto de prisão preventiva de que a contumácia do agressor no descumprimento das medidas protetivas de urgência e na intimidação da vítima torna necessária a segregação provisória para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 2.
Incabível a aplicação do princípio da homogeneidade quando vislumbrado nos autos o periculum libertatis do pleiteante
. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”
(TJMT,
HC
n. 8619/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 30.3.2011) – destaquei.

Por derradeiro, os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem sua custódia.

Concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
à espécie, a própria redação do art. 282, inciso I, da mesma Legislação Processual Penal prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escorar na imperiosidade de
garantir a ordem pública
. (TJMT –
HC
n. 1006162-84.2018 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 1º.8.2018).

Diante dessas considerações, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelos signatários da exordial, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
writ
, porém
denego a ordem vindicada
para manter o decreto prisional em desfavor de
Sergio Rosa de Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022